Tribunal: TJMT
Processo: 1002167-28.2020.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002167-28.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADILSON CORREIA - CPF: 018.232.011-13 (APELADO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENA.

1.

O reexame necessário, instituído pelo art. 496, inciso I, do CPC/2015, permanece obrigatório para as sentenças proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações, salvo interposição de apelação.

2.

A interposição de recurso de apelação pelo Município afasta a necessidade de reexame necessário, conforme o art. 496, § 1º, do CPC/2015.

3.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

4.

A aplicação de penalidades no âmbito administrativo deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo desarrazoada a pena de demissão quando existem sanções menos severas que poderiam ser aplicadas, especialmente quando não há prejuízo ao erário.

5.

Comparando-se com casos similares, onde foram aplicadas penas menos severas, a demissão mostra-se desproporcional.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Reexame Necessário e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Mutum
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1002167-28.2020.8.11.0086, movida por

Adilson Correia
,
no qual o Juízo de Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

declarando nulos os efeitos da portaria de demissão e determinou a imediata reintegração do demandante aos cargo público anteriormente ocupado. (id. 213907913)

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas razões que não agiu com dolo ou má-fé a fim de prejudicar o recorrido.

Frisa que ‘
compete ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a regularidade do processo administrativo que culminou na demissão do autor, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada qualquer interferência no mérito administrativo’
. Que o mérito administrativo do ato não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, devendo ser respeitada a discricionariedade administrativa do ente Municipal.

Afirma que o procedimento administrativo que resultou na demissão do servidor observou o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ressalva que o Juízo reconheceu a legalidade das provas apresentadas pelo recorrente no PAD instaurado e mesmo assim acolhei parcialmente os pedidos do recorrido, determinando o retorno do servidor aos quadros da Municipalidade.

Discorre sobre os motivos que ensejaram a instauração do procedimento disciplinar bem como sobre o resultado da investigação, aduzindo que ‘
Antes da demissão do servidor municipal, foram tomadas medidas graduais, incluindo o afastamento preventivo, garantindo que não houve prejuízo em relação à remuneração’
e que ‘
a demissão do recorrido em questão foi precedida por uma análise criteriosa das condutas por ele praticadas, bem como de sua gravidade e das consequências advindas de tais atos’
.

Assevera que não ocorreu afronta ao princípio da individualização da pena e que a demissão foi medida proporcional e adequada aos fatos ocorridos.

Se insurge contra a condenação ao pagamento de custas processuais, ao argumento que a Fazenda Pública goza de isenção, devendo apenas reembolsar as custas pagas antecipadamente.

Diante do exposto requer que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, requerendo o não provimento do Recurso de Apelação (id. 213907918).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pela ausência de interesse público (id: 224556656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
Reexame Necessário

e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Mutum
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1002167-28.2020.8.11.0086, movida por

Adilson Correia
,
no qual o Juízo de Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

declarando nulos os efeitos da portaria de demissão e determinou a imediata reintegração do demandante aos cargo público anteriormente ocupado. (id. 213907913)

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Do reexame necessário
:

O
reexame necessário
se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido,
o art. 475, inciso I, do CPC/73 e o art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1º do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1º do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“
Há, no § 1º do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1º do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária
.” (CUNHA, Leonardo Carneiro.
A Fazenda Pública em juízo.
14ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

Note-se, que na hipótese ocorreu condenação da Fazenda Pública Municipal sendo que foi interposto recurso voluntário pelo Município de Nova Mutum,
submetendo a matéria debatida ao duplo grau de jurisdição
.

A redação do art. 496, § 1º, do CPC/2015 é clara e inequívoca, não admitindo outra interpretação que seria ampliativa do condicionamento do trânsito em julgado da sentença à remessa oficial em caso de sentença proferida em desfavor da Fazenda Público. Entretanto, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foram no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do CPC de 2015 é a
supressão da superposição de remessa necessária e apelação
. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.
(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1º do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“
(...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....).
(4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em:
http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-necessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira
. Acesso em: 21/03/2024. – grifo nosso)

Como no caso
houve condenação em desfavor da Fazenda Pública Municipal,

contudo, frente à interposição do Recurso de Apelação pela outra parte, nos termos do § 1º, do artigo 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária, vez que a matéria será novamente analisada em razão do recurso interposto pelo ente municipal
.

Do Recurso de Apelação
:

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrido, ajuizou a ação declaratória de nulidade de ato administrativo em face do recorrente, asseverando que após a devida aprovação em concurso público, tomou posse no cargo de agente administrativo II, em 2011, sem nenhuma anotação em sua ficha funcional, ocupando cargo comissionado por um longo período e que passou a sofrer perseguições a partir do momento em que integrou o Sindicato dos Servidores Municipais, culminando numa denúncia anônima em 08/02/2018, que ensejou a abertura da sindicância em 11/02/2019, sendo afastado de suas funções e exonerado do serviço público.

O recorrente sustenta que o procedimento administrativo observou o devido processo legal, concluindo pela demissão do servidor e que o Poder Judiciário não pode intervir nas decisões administrativas tomadas pelo ente municipal. Vez que elaboradas em observância aos princípios que norteiam o Processo Administrativo Disciplinar.

A sentença objurgada estabeleceu:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta por
Adilson Correia
em desfavor do
Município de Nova Mutum/MT.

Consta na exordial que a parte Autora ingressou no serviço público no cargo de agente administrativo II, no ano de 2011, mediante a aprovação no concurso público.

Relata que sempre cumpriu todas as normas do regime jurídico municipal e, desde a posse, obteve excelentes resultados, foi avaliado com excelente desempenho na realização das atividades, recebendo gratificações salariais e ocupou cargo comissionado por longos anos.

Todavia, continua narrando que após exercer o cargo de tesoureiro do sindicato dos servidores públicos passou a sofrer perseguições por parte dos gestores públicos, de modo que houve o afastamento do servidor dos quadros do Município de Nova Mutum/MT, em razão da sindicância investigativa, com origem em uma denúncia anônima formulada no dia 08/02/2019.

Expõe que após a comissão investigativa concluir pela procedência da denúncia, iniciou-se o processo administrativo n. 04, instituído pela portaria nº. 055, de 22 de abril de 2019, sendo afastado de suas funções em 24 de abril de 2019, através da portaria nº. 057, de 24 de abril de 2019, cujo prazo de duração era de 30 (trinta) dias, porém, esteve afastado por cerca de 120 (cento e vinte) dias, em desconformidade com o regime jurídico municipal.

A parte Requerente alega que seguiu todas as formalidades do processo administrativo até o julgamento do Chefe do Poder Executivo Municipal, acatando o relatório final e decidindo pela demissão do Autor, sendo negado provimento ao recurso apresentado pelo ex-servidor.

Diante disso e de inúmeras ilegalidades perpetuadas, a parte Autora requer, dentre outros pedidos, a declaração de nulidade da portaria de demissão n.º 453/2019 e a declaração de inadequação da penalidade imposta, com a reintegração ao cargo público, ressarcimento de sua remuneração, evolução salarial e demais vantagens que deixou de receber durante todo o período de desligamento.

Com a inicial à id. n. 37433983, juntou documentos.

Decisão à id. n. 38453318, recebendo a demanda, deferindo as benesses da gratuidade da justiça, bem como determinando a citação da parte Requerida.

Citado, o Município de Nova Mutum/MT apresentou contestação à id. n. 43463807, alegando a inexistência de nulidade no procedimento, uma vez que o procedimento administrativo foi garantido o contraditório e ampla defesa ao autor, oportunizado defesa e a produção de provas ao servidor indiciado, bem como oitiva de testemunhas e demais diligências, de modo que no decorrer dos trabalhos, foram realizadas gravações nas quais se constatou as saídas do servidor da prefeitura e adentrando na empresa Maria Brasileira em horário de expediente, decidindo a comissão processante pela demissão do Autor, não sendo cabível a rediscutir o mérito do julgamento do PAD na seara judicial.

Ainda, argumentou a legalidade das provas produzidas, uma vez que o processo administrativo de sindicância ou ainda o disciplinar são espécies de processo administrativo e que são pautados, entre outros, pelo princípio do informalismo procedimental ou formalismo moderado, sendo que as gravações produzidas foram designadas e acompanhadas pela comissão, não havendo que se falar em ilegalidade.

Defendeu, ainda, a compatibilidade entre os motivos e o ato praticado, por isso, requer-se sejam julgados improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Impugnação à contestação à id. n. 49051769, refutando as teses levantadas por ocasião da peça contestatória.

Decisão saneadora à id. n. 51654567, fixando os pontos controvertidos, deferindo a juntada dos CD’s físicos considerando a limitação do espaço do PJe.

A parte Requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide à id. n. 53147920, sendo que a parte Autora requereu a designação de audiência de instrução e julgamento.

Despacho à id. n. 86619876, designando audiência de instrução e julgamento, sendo realizada na data de 26/07/2022, conforme termo de audiência à id. n. 91162129.

Alegações finais apresentadas pelo Município Requerido à id. n. 92234222 e pela parte Autora à id. n. 95226407.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Esgotada a produção probatória, com a realização de audiência de instrução e apresentação de memoriais finais, deve o mérito ser conhecido em sua plenitude.

Sem preliminares pendentes de análise.

Do mérito.

Consta dos autos que o Autor, após tomar posse em concurso público, passou a exercer o cargo de agente administrativo II, no ano de 2011, fora surpreendido com a abertura de sindicância com a nomeação de membros e posteriormente a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, visando a apuração de supostas saídas habituais durante o horário de expediente, sendo que ao final do PAD, fora decidido pela aplicação da penalidade de demissão ao Autor, ferindo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, utilizando-se de provas obtidas por terceiros estranhos à lide.

O Requerido alega a inexistência de nulidade no procedimento, uma vez que o procedimento administrativo foi garantido o contraditório e ampla defesa ao autor, oportunizado defesa e a produção de provas, sendo que as gravações produzidas foram designadas e acompanhadas pela comissão, sendo compatível os motivos e a penalidade aplicada com o ato praticado, não havendo que se falar em ilegalidade.

Pois bem.

Previamente, é imperioso fazer constar que é defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, o que será objeto de análise nas linhas seguintes.

Corroborando o exposto, a súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Da Legalidade das Provas.

A parte Autora afirma que os vídeos que embasaram a decisão de demissão no PAD foram gravados por terceiros desconhecidos na sindicância e no processo administrativo, não sendo sequer ouvidos na instrução, ferindo o princípio da legalidade, contraditório e da ampla defesa, tornando as provas ilícitas uma vez que foram coletadas por terceiros não imbuídos dos deveres legais da comissão e desacompanhados dos membros desta.

Além disso, relata que os vídeos possuem cortes e não são continuados, não sendo possível verificar a exata data e hora da captação das imagens, como ocorreram, a duração, dentre outros, de modo que não possuem precisão e nem um lapso temporal satisfatório a ponto de serem consideradas provas substanciais, postulando pela declaração de nulidade das gravações, com a consequente nulidade da portaria de demissão do Autor.

Por sua vez, o Município alega que as gravações foram designadas e acompanhadas pela comissão nas quais se constatou as saídas do servidor da prefeitura e adentrando na empresa Maria Brasileira em horário de expediente, sendo que o processo administrativo de sindicância e o disciplinar são regidos pelo princípio do informalismo procedimental ou formalismo moderado, deixando o Autor de produzir outras provas como perícia das imagens ou oitiva das pessoas que realizaram as gravações, não havendo que se falar em ilegalidade das provas.

Entendo que não restou caracterizada a ilegalidade das provas colacionadas, uma vez que as gravações foram realizadas durante o horário de trabalho do postulante, em local público e na presença de terceiros, sendo que tais fatos poderiam ser certamente substituídos por prova testemunhal, o que afasta o caráter ilícito da mesma.

A filmagem em locais públicos não é necessariamente considerada prova ilícita, desde que seja realizada de forma lícita e respeite a privacidade e os direitos das pessoas envolvidas, como é o caso dos autos. Ainda que não realizadas por membro da comissão, o Autor teve acesso às gravações no processo administrativo, podendo insurgir quanto às provas naquela fase processual e requisitado pela realização de perícia nas filmagens, a fim de descaracterizar a prova.

Ademais, as gravações não deixam de ser ato da comissão delegante, sendo, portanto, atos administrativos, dotados de fé pública com presunção de veracidade. Neste contexto, deve a parte autora comprovar que estava em serviço naquele momento, através de ato, acesso aos sistemas ou por outro qualquer meio, o que não foi realizado.

Da Desproporcionalidade da Penalidade Imposta e da Nulidade do Ato Administrativo.

Reclama a parte Autora que o julgador do processo administrativo aplicou uma série de sanções pelo mesmo fato gerador, sendo a suposta saída do servidor para a empresa Maria Brasileira e utilização dos equipamentos públicos para fins particulares, sendo indiciado pelas infrações:

“
Art. 133, inciso I
– “não se preocupa com quanto tempo fica afastado de suas funções e como essa atitude pode influenciar o seu trabalho.

Art. 133, inciso II
– “uma das regras é estar presente no seu local de trabalho seja ele onde for, interno ou externo e não notamos isso por parte do Sr. Adilson”. [...]

Art. 133, inciso III
– “saia no seu horário de expediente para realizar trabalhos particulares; [...] o Sr. Adilson usava equipamentos públicos para acessar documentos da empresa Maria Brasileira e do Sindicato dos Servidores Públicos”.

Art. 133, inciso IX
– “[...] quando se ausenta do seu trabalho para interesses empresariais ou até mesmo quando usa equipamentos públicos para tais finalidades”.

Art. 133, inciso X
– “ausente, fato constatado nas ações do acusado, sendo flagrado via vídeos”.

Art. 133, inciso XV
– “em um local de trabalho onde, que um dos servidores se ausenta de maneira demasiada para resolver assuntos particulares e empresariais”.

Art. 134, inciso I
– “notamos que ao se retirar o paço municipal e não se dirigir para nenhum departamento público”.

Art. 134, inciso XIV
– “em se ausentar do exercício de sua função, em fazer isso sua rotina”.

Art. 134, inciso XV
– “encontramos acessos constantes a computadores de fora da rede da Prefeitura Municipal, além dos relatórios e planilhas encontradas”.

Art. 134, inciso XVII
– “se retirando da prefeitura e se dirigindo a Maria Brasileira, onde permaneceu por um grande período de tempo; [...] nela encontramos acessos à maquinas fora do domínio da Prefeitura Municipal, planilhas de cálculos [...]”.

Relata que o legislador municipal elencou uma única pena para cada infração e, no caso dos autos, há uma pluralidade de penas para apenas uma possível infração, resultando na demissão do Autor, faltando com a aplicação da proporcionalidade, razoabilidade e, principalmente, da individualização da pena.

O Município refutou alegando que a comissão do PAD apontou todos os atos praticados, entendidos como a materialidade, bem como indicou os dispositivos legais infringidos, com a consequente penalidade a ser aplicada, ou seja, a maior delas, diante das várias ações indisciplinares praticadas pelo servidor, a de demissão (art. 150 da LC 014/02).

No entanto, entendo que a aplicação de uma pena tão severa como a demissão por esse motivo é considerada desproporcional ao caso. Normalmente, ações disciplinares progressivas são aplicadas, começando com advertências ou penalidades mais leves antes de chegar à demissão, principalmente quando não comprovado que o desempenho do servidor em suas tarefas habituais foi afetado, ou seja, reduzida a sua produtividade.

Em situações como essa, em que a ausência é relativamente curta e não afeta significativamente a execução das tarefas além desempenho das atividades do servidor, é mais comum que sejam aplicadas medidas disciplinares menos severas, como uma advertência ou uma suspensão de curto prazo, assim como aplicada a pena de suspensão por um período de 45 (quarenta e cinco) dias sem remuneração em desfavor da servidora Eliane Amélia Storch, também denunciada por infringir os mesmos incisos da Lei Municipal, que, conforme denúncia, a mesma estaria se ausentando de suas funções durante o horário de trabalho, segundo documentos juntados à id. n. 91527509 e seguintes (PAD n.º 003/2018).

Em geral, a administração pública deve observar o princípio da proporcionalidade ao aplicar penalidades, incluindo demissões, aos servidores públicos. Isso significa que a pena deve ser adequada à gravidade da conduta praticada, evitando excessos ou punições desproporcionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a verificação da existência de ilegalidade e/ou abusividade dos atos administrativos não implica ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário avaliar o ato impugnado também sob a óptica da proporcionalidade e da razoabilidade, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE nº 1.320.412-AgR/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/08/2021, p. 10/09/2021) (g.n.)

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que possuem natureza constitucional implícita e são derivados do princípio da legalidade, ensejam mitigação da discricionariedade administrativa, possibilitando que o Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, aprecie os motivos que resultaram na conduta da Administração Pública, a fim de evitar arbitrariedades ou inconsistências entre os motivos e a finalidade da medida administrativa.

Embora o Autor tenha sido acusado por uma série de incisos, de acordo com o artigo 150 da Lei 014/2002, foi demitido por ter infringido os incisos IX, X, e XV do artigo 133:

“IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X – ser assíduo e pontual ao serviço;

XV – manter espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho”;

Quanto a moralidade, defende que a comissão deixou de apresentar o enquadramento legal da imoralidade do servidor, narrando tão somente que o servidor, visando interesses pessoais e empresariais, se ausentava do seu local de trabalho.

Em relação a assiduidade, a própria comissão processante detalha que o servidor era pontual, sendo flagrado por algumas ocasiões fora de seu local de trabalho em horário de expediente, senão vejamos:

A comissão ainda entendeu que o servidor acusado deixou de cooperar e agir de forma solidaria com os demais colegas de trabalho, ao sair do local de trabalho para resolver assuntos particulares e empresariais. Todavia, conforme se extrai da documentação encartada nos autos, o Requerente, à época, exercia a função de coordenador do departamento de patrimônio e, como coordenador de um setor, é comum e esperado que se possam delegar tarefas aos membros da equipe, de modo que tal alegação mostra-se contraditória com o cargo de coordenação.

Ressalta-se que o cargo de coordenador é um cargo comissionado que geralmente requer qualificações específicas, experiência relevante e habilidades adequadas para desempenhar as responsabilidades do cargo. Além disso, a nomeação para um cargo em comissão é baseada em critérios estabelecidos pela organização, levando em consideração fatores como competência, confiabilidade e histórico profissional, presumindo-se a competência do Autor ao ser nomeado na função.

A moralidade administrativa requer que os servidores públicos ajam de acordo com os princípios éticos, cumprindo suas obrigações e responsabilidades profissionais de maneira diligente e honesta. Utilizar o tempo de trabalho para fins pessoais sem a devida autorização pode ser interpretado como uma quebra da confiança e uma falta de compromisso com o serviço público, além de ser reprimida por ferir os princípios da Administração Pública e comprometer a prestação do serviço público.

Todavia, como coordenador de patrimônio, conforme depoimento das testemunhas, o Autor também realizava outras atividades externas para acompanhamento e coleta de bens, sendo comum estar ausente de seu local de trabalho para realizar tarefa em outras áreas.

Assim, a aplicação da pena máxima de demissão por se ausentar o Requerente em alguns períodos quando deveria estar executando a tarefa para qual fora designado, tenho que desproporcional ao caso, tendo em vista os bons antecedentes funcionais do servidor e a ausência de prejuízo ao erário.

Nesse sentido, coleciono o seguinte julgado:

(...)

Outrossim, em audiência, a parte Postulante solicitou que o Município trouxesse aos autos a integra do processo administrativo 003/2018, tendo em vista de tratar de caso similar aos autos, sendo aplicada a pena de suspensão por um período de 45 (quarenta e cinco) dias sem remuneração em desfavor da servidora Eliane Amélia Storch, o que fora acostado pelo Requerido à id. n. 91527509 e seguintes.

Dos referidos documentos, pode-se extrair o seguinte precedente:

DECISÃO PROFERIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR N° 003/2018 RECORRENTE: ELIANE AMELIA STORCH, INSCRITO NO CPF N°604.412.081-34. RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM-MT.REF: DECISÃO FINAL SOBRE RECURSO ADMINISTRATIVO. Trata-se de análise ao Recurso Administrativo, interposto tempestivamente pela INDICIADA Sra. Eliane Amélia Storch, [...] que inconformada com a decisão que aplicou a SUSPENSÃO DE 45 DIAS SEM REMUNERAÇÃO da mesma, pleiteia em suma, reconhecimento de não enquadramento da penalidade. Conforme consta nos autos, os fatos chegaram ao conhecimento desta Autoridade Instauradora através da Comunicação Interna nº 018/2018/Secretaria Municipal de Administração, de 05 de março de 2018, consoante consta de fls. 01 a 04. Com a entrega do relatório final (fls. 198 à 203 dos autos) e conclusão da Comissão Processante, aplicou-se a penalidade de SUSPENSÃO pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, pelo fato da Servidora Indiciada ter violado os Incisos I, II, III, IX, X,XI e XV do Art. 133, Incisos IIV, e XIV do Art. 134, Incisos IV, V e XII do Art. 150, todos, da Lei Complementar Municipal nº 014/2002 deste modo, com a ponderação das atenuantes e antecedentes funcionais previsto no Art. 144 da igual Leia conduta enquadra-se na sanção estipulada no Art. 147 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Nova Mutum.

Neste ponto, entendo que as situações são muito parecidas e a punição diversa ocasionaria violação ao Princípio da proporcionalidade, sendo passível de ser revista.

Diante do exposto, a análise dos autos não comporta maiores delongas, sendo que a parcial procedência do pedido principal, medida que se impõe.

Dispositivo.

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta por Adilson Correia em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins de:

RECONHECER
a legalidade das provas colacionadas no PAD;

DECLARAR
nulo os efeitos da portaria de demissão do autor nº 453/2019, determinando-se a devolução do status quo ante com a imediata
REINTEGRAÇÃO
ao cargo público anteriormente ocupado, bem como o
CONDENAR
o Requerido ao ressarcimento do valor correspondente que faria jus durante todo o período de desligamento, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (Tema 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

DEFIRO
a antecipação de tutela, para que o autor seja reintegrado ao cargo no prazo de 30 dias, considerando o periculum in mora presumido do afastamento.

Ante a sucumbência maior, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 88, § 3º, do Código de Processo Civil. Isento de custas.

Como se trata de sentença ilíquida determino o
REEXAME NECESSÁRIO.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações”.

Em síntese, verifica-se que ao recorrido, servidor público municipal, foi aplicada a pena de demissão após o devido processo legal, em razão de se ausentar de seu serviço em horário de expediente, dirigindo-se a uma empresa privada, sendo que o Magistrado de Primeira Instância concluiu que a pena aplicada (demissão) é desproporcional ao caso.

Pois bem
. O controle judicial da legalidade dos atos administrativos é garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXV da CR/88, não havendo dúvidas de que o controle jurisdicional pode incidir sobre os motivos determinantes do ato administrativo.

À propósito trago lições de doutrinadores:

'
O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade’
. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 25ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 811).


‘O princípio da motivação implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providencia tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo’

. (MELLO, Celso Ant
ô
nio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. 31
ª
Ed. S
ã
o Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.115-116)

Pertinente registrar que o ato administrativo de demissão é ato de natureza vinculada, não havendo espaço para juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. É o Poder Vinculado da Administração que impõe aos seus servidores total submissão à lei, em todos os elementos do ato administrativo. Ausente um dos requisitos, o ato é nulo. Isso porque o princípio da legalidade restringe a liberdade do Poder Público, vinculando-o aos ditames legais previamente estipulados para segurança dos próprios administrados.

Assim, uma vez previstos em lei todos os elementos do ato administrativo, eles devem ser obedecidos, de forma que o agente público estará realizando o chamado ato vinculado.

Em razão disso, o controle jurisdicional do ato de demissão de servidor público pode ser feito de maneira ampla, sem que isso implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico a respeito da questão:

“
2. Para a hipótese de pena de demissão imposta a servidor público submetido a processo administrativo disciplinar, não há falar em juízo de conveniência e oportunidade da Administração, visando restringir a atuação do Poder Judiciário à análise dos aspectos formais do processo disciplinar, porquanto, em tais circunstâncias, o controle jurisdicional é amplo, no sentido de verificar se há motivação para o ato demissório
”. (STJ-AGRESP nº 200800404933/AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – 1034008, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgamento em 31.05.2011, DJe 14.06.2011)

Logo, cabe ao Poder Judiciário - quando provocado - apurar a legalidade do ato demissório sob dois aspectos. O primeiro, verificando se o administrador público realizou o processo administrativo como determina a lei, garantindo ao indiciado direito ao contraditório e à ampla defesa (i). O segundo, analisando se as provas existentes justificam a motivação do ato de demissão (ii).

Diante dos esclarecimentos tecidos acima, ressalvo que a demissão é o ato administrativo pelo qual se dá o desligamento compulsório e definitivo do servidor público, estável ou não, do cargo ou emprego em que fora investido e, por conseguinte, dos quadros do funcionalismo público. Tem natureza punitiva e ocorre em decorrência da prática de ilícito administrativo. Consiste em uma penalidade no âmbito do serviço público que implica na retirada compulsória, por justa causa, do cargo ou emprego público e da investidura, que se deu em razão da nomeação ou contratação do servidor, respectivamente.

Para que ocorra esse rompimento do vínculo funcional entre a Administração Pública e o servidor, é indispensável que haja processo prévio, judicial ou administrativo com o contraditório e a ampla defesa garantidos constitucionalmente.

Nesse sentido, a Constituição da Republica de 1988 prevê, sem eu artigo 41:

Art. 41. (...)

§ 1º - O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa
;

De acordo com a doutrina, tem-se que:

“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.
" ( in Direito Administrativo, 13ª edição, Editora Atlas, p. 182)

Pertinente destacar que com a realização do processo administrativo,
a decisão pela demissão do servidor é ato discricionário do Administrador
,
sendo passível de interferência pelo Poder Judiciário quando não atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena
, limitando-se à apreciação dos aspectos legais do procedimento.

Assim, não obstante seja incomum o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, cabe a ele, analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia.

No caso em análise, verifica-se que foi aplicada pena de demissão, em razão da falta de zelo, dedicação e lealdade à instituição,
diante das ausências em pleno expediente sem autorização da chefia imediata
(saídas),

e o Julgador de Primeira Instância
não interferiu no mérito da questão
, apenas analisou a proporcionalidade da pela aplicada frente a falha funcional do recorrido, tomando outra situação ocorrida no Município como parâmetro.

O que ocorreu é que o apelado como servidor público de Nova Mutum, se ausentava do local onde desempenhava a função sem autorização de seu superior e se dirigia a uma empresa privada. Entretanto,

apesar da falta de zelo e cuidado e do descumprimento do seu dever funcional, vê-se que não causou prejuízo ao erário e tampouco restou demonstrado eventual dolo. Além do mais, a administração teria advertido previamente o servidor em relação ao ocorrido e da sua ficha funcional constaria que não possui advertências em sua pasta funcional e suas avaliações são boas.

Pois bem. A demissão ocorreu com base no Relatório Final da Comissão Processante que

indicou a transgressão dos incisos IX a XVI do art. 133, da Lei Complementar n. 014/2002 –
conduta de acordo com a moralidade administrativa, assiduidade e pontualidade, urbanismo, abuso de poder, boas condições e asseio
- (id. 213907847-fl.9).

Entretanto, de acordo com o conjunto probatório reunido nos autos, constata-se que a penalidade imposta pela Administração destoa da razoabilidade, porquanto, ainda que no processo administrativo entende-se que o recorrido deixou de cumprir com zelo suas funções por se ausentar em horário de expediente, extrai-se dos documentos juntados ao feito em id. 21390879,
que relata situação semelhante
–
não cumprimento da jornada de trabalho

-

ocasião em que foi aplicada sanção de suspensão de 45 dias sem remuneração à servidora (PAD n. 003/2018).

Dessa forma, a pena de demissão aplicada em razão da violação do art. 133, incisos IX a XVI do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais realmente se mostra desarrazoada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. SANÇÕES DESARRAOZADAS E DESPROPORCIONAIS. ABANDONO DE CARGO NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REFERÂNCIA DESRESPEITOSA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. COMPORTAMENTO PARA O QUAL A LEI NÃO PREVÊ A COMINEAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ANULADAS
. 1) De regra, O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar ( MS 21.859/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 19/12/2018). Excepcionalmente, contudo, Admite-se o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da pena imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo ( AgInt no MS 20.515/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, STJ). 2)
Impor a servidor pena desarrazoada e desproporcional aos atos que praticou, em última análise, equivale a sancioná-lo em desacordo com lei, autorizando, pois, a revisão judicial do sancionamento
. (...) (TJ-ES - APL: 00011032120158080001, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E INDENIZATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal que tenciona ser reintegrada ao cargo, bem como receber verbas que lhe seriam devidas em razão da demissão, além da indenização por danos materiais e morais.
2. Aplicação da penalidade de demissão que desborda dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ausência de provas que pudessem imputar à autora a prática agressão física contra outra funcionária.
Sentença reformada. 3. Inocorrência de prescrição quinquenal nos termos do Decreto 20.910/32, na medida em que entre o ato exoneratório e o ajuizamento da ação não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos. 4. Quanto aos consectários legais, mantêm-se os juros de mora de acordo com a Lei nº 11.960/09, corretamente fixados a partir da citação; no tocante à correção monetária, diante da determinação de suspensão pelo STF da aplicação do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870947 (Tema nº 810), ocorrida em 24/09/2018, fica diferida para a fase de cumprimento de sentença a fixação dos critérios de cálculo, ocasião em que a autora deverá observar o que vier a ser decidido pela Excelsa Corte acerca da modulação dos efeitos da decisão. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10112661320168260161 SP 1011266-13.2016.8.26.0161, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 14/12/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2018) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO - IRREGULARIDADE - INEXISTÊNCIA - ABANDONO DE CARGO - "ANIMUS ABANDONANDI" - AUSÊNCIA - PENA DE DEMISSÃO - DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL
- SENTENÇA CONFIRMADA. O controle judicial dos processos administrativos deve se limitar ao exame da legalidade e da moralidade dos atos nele praticados. Nulo revela-se o ato administrativo que aplica a pena de demissão ao servidor público, por abandono de cargo, quando a prova dos autos demonstra que estas faltas não se fizeram sem justificativa, mas se deram em razão de prisão preventiva do requerente e sem o ânimo de abandonar o cargo. (TJ-MG - AC: 10000220017594001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022) (destaquei)

Portanto, não merece reforma a sentença ora recorrida que declarou a nulidade da penalidade aplicada a parte recorrida pela Portaria SAD nº 453/2019, de 18/11/2019, determinando a reintegração definitiva do servidor recorrido ao cargo público.

Por derradeiro, concernente ao pedido de isenção ao pagamento de custas processuais finais, nos termos da Lei Estadual n° 7.603/2001, observa-se que consta da sentença “
Isento de custas
” (id. 213907913).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024